Tribunal: TJDFT
Processo: 0743320-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. FOTOCOAGULAÇÃO A LASER. CLASSIFICAÇÃO VERMELHO. RISCO DE PERDA DA VISÃO. ESPERA EXCESSIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado com pedido de tutela antecipada recursal para que, imediata e urgentemente, seja determinado que o Distrito Federal que, no prazo de 30 (trinta) dias, fornecer ao requerente/recorrente o procedimento cirúrgico denominado Fotocoagulação a Laser, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela recursal e determinar a reforma da sentença proferida pelo juizado de origem.
2. Em suas razões recursais alega, em síntese, que em 09 de janeiro de 2023 foi constatado o seguinte quadro clínico do recorrente/requerente: “Paciente de 31 anos, portador de DM1 (Diabetes Mellitus tipo 1) desde os 7 anos de vida, acompanhando retinopatia diabética proliferativa grave, associada à doença de base aqui no Hospital Universitário de Brasília; Refere descolamento de retina no olho esquerdo em 2019, tendo sido manejado em outro hospital com posterior perda total da visão neste olho; Atualmente necessita de tratamento com fotocoagulação a laser e iniciar a injeção intra-vítrea com anti-VBGF para controle da retinopatia diabética”, relatório médico de ID. 52497978 – Pág. 6/8. Afirma que em 20/03/2023 foi inserido no Sistema de Regulação o pedido de “FOTOCOAGULAÇÃO A LASER”. Em relatório médico produzido no dia 05/05/2023, sobre a urgência do tratamento, a médica assistente indicou que o tratamento deve ser providenciado com urgência, porque a demora pode provocar perda irreversível da visão. Em posterior relatório médico produzido em 02/08/2023 constatou-se uma piora no olho direito do recorrente/requerente. Sustenta que o fato da sentença na origem não ter fixado qualquer prazo para cumprimento torna o provimento judicial inexequível. O recorrido/requerido apresentou contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao recurso interposto, ID. 52498003. O Ministério Público manifestou ciência, ID. 53107101.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça que ora é concedida à parte autora.
4. O pedido recursal pretende a reforma da sentença para fixar prazo para a realização do procedimento de FOTOCOAGULAÇÃO A LASER.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. A respeito da matéria, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da Republica (cf. RE 581.352 AgR).
6. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45).
7. No mais, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça é claro ao estabelecer o marco de 180 dias como prazo além do razoável para atendimento de demandas de cirurgia e tratamento: “Nas demandas de usuários do Sistema único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023).
8. No caso dos autos, extrai-se dos documentos de ID. 52497978 - Pág. 1/5 que o caso é de urgência, sob a classificação VERMELHO - Emergência, posto tratar-se de paciente jovem, com 31 anos de idade, com comorbidades (Diabetes Mellitus Tipo 1), e portador de RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA GRAVE (CID H36.0), podendo a ausência de tratamento adequado e rápido ocasionar a perda permanente da visão, com o agravante que desde a inclusão no SISREG teve pioras. Com efeito, já se passaram mais de 240 dias desde a inclusão do recorrente/requerente no SISREG III, sem que haja previsão de marcação da cirurgia pleiteada, havendo evidente demonstração de demora excessiva. Em ofício da Central de Regulação da Secretaria de Saúde do DF de 24/04/2023, constata-se que havia naquela oportunidade 211 pessoas na fila regulação para o procedimento em questão com a classificação Vermelho – Prioridade zero, e que estavam sendo agendados os procedimentos inseridos no SISREG IIII em março de 2022 (ID. 52497979).
9. Assim, considerando que o caso do recorrente/requerente é de emergência, estando expresso no “termo de informações - relatório médico"(ID. 52497978 – Pág. 2/3); que a demanda é sensível ao tempo, pois o quadro do recorrente/requerente pode se tornar irreversível, com risco iminente de piora; que o prazo de 180 dias foi extrapolado em muito, é de se impor a reforma da sentença proferida na origem para determinar que procedimento cirúrgico de Fotocoagulação a Laser seja realizado no prazo de 30 (trinta) dias, da publicação deste acórdão, sem embargo de fixação de multa cominatória. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: (Acórdão 1732864, 07152752520238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1682439, 07557713320228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1638970, 07319994120228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1253346, 07436204020198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada parcialmente para determinar que o procedimento cirúrgico Fotocoagulação a Laser seja realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação do acórdão.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.